Tribunal: STF
Processo: HC 268156
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADE DE GRUPO CRIMINOSO. RISCO À ORDEM PÚBLICA.   FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. ILEGALIDADE: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acordão do Superior Tribunal de Justiça mediante o qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.031.310/SP (e-doc. 6).
 
2. Consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, c/c art. 40, I, todos da Lei nº 11.343/2006 (tráfico internacional de drogas e associação para esse fim)  (e-doc. 4).

3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que denegou a ordem (e-doc. 3). Na sequência, formalizou-se habeas corpus dirigido ao STJ, sendo denegada a ordem. Seguiu-se o citado agavo regimental de que resultou no ato ora impugnado. 

4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a ausência de contemporaneidade da prisão, alusiva a fatos ocorridos antes de outubro de 2024, tendo sido imposta a prisão apenas em junho de 2025. Ressalta condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, bem como a ausência dos requisitos autorizadores da custódia do art. 312 do CPP. Reputa desproporcionalidade da medida, e suficiência das cautelares menos gravosas, previstas no art. 319 do CPP.

5. Requer em âmbito liminar e no mérito, a revogação da preventiva. Subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.

É o relatório.

Decido.

6. No ato apontado como coator, o Superior Tribunal de Justiça assentou a inexistência de ilegalidade na manutenção da prisão. Confira-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:

“(...) Para tanto, exige-se a comprovação da existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, bem como do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, que se manifesta na necessidade de garantir a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Trata-se, portanto, da última e mais gravosa das medidas cautelares, cuja aplicação demanda a demonstração inequívoca de que as alternativas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para acautelar o processo e o meio social. 
Na espécie, destacam-se, para a adequada análise da controvérsia, os seguintes trechos do acórdão impugnado (fls. 52-54; grifamos): 
Avaliando os argumentos expendidos em cotejo com os documentos juntados pelo impetrante, não vislumbro contexto indicativo de constrangimento ilegal imposto ao paciente. 
Verifica-se, ao contrário do alegado, que a decisão proferida pelo Juízo a quo encontra-se devidamente fundamentada. 
Na motivação da autoridade impetrada para decretação da preventiva, além da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, há menção ao paciente como responsável pela preparação das malas com entorpecentes para serem entregues a transporte para o exterior, do que se infere a relevância da atuação do paciente na estrutura organizacional voltada para a prática de tráfico internacional. 
Nesta esteira, pela estrita conexão com a narcotraficância organizada internacional, há risco para a ordem pública e a necessidade de garantir a aplicação da lei penal brasileira, como fundamentou a autoridade tida como coatora. 
Frise-se que há entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal - STF segundo o qual "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. CÁRMEN LÚCIA, D Je de 20/2/2009). 
No que concerne à alegada ausência de contemporaneidade, consigna-se que de acordo com Supremo Tribunal Federal a contemporaneidade ?não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar? (HC 205164 AgR, Órgão julgador: Primeira Turma. Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO. Publicação: 07/02/2022). 
Conquanto se alegue que os fatos investigados seriam anteriores a 07/10/2024 e que somente quando do oferecimento da denúncia, em 11/06/2025, houve pedido de decretação da prisão preventiva por parte do Ministério Público Federal, extrai-se perpetuação de risco à instrução processual e à ordem pública, porquanto apura-se a eventual prática do delito de associação para o tráfico, delito permanente. Nesta linha de intelecção: 
[...]
Portanto, a alegação acerca da desnecessidade da cautelar baseada na ausência de contemporaneidade, por si só, não encontra respaldo na presente impetração. Logo, por todos motivos declinados, tenho como igualmente desaconselhável a substituição por cautelares diversas da prisão. 
A declinação de residência fixa e ocupação lícita, bem como a primariedade, por si sós, não são aptos a ensejar o afastamento da custódia cautelar. Como consabido, ?a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade e emprego lícito, não é suficiente para afastar a prisão preventiva quando há fundamentação concreta, baseada no modus operandi do agente e na gravidade das circunstâncias delitivas? (AgRg no HC n. 937.370/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, D Je de 23/10/2024. ) [...] 
Nessa linha, não vislumbro constrangimento ilegal imposto ao paciente decorrente da decretação da prisão preventiva e, portanto, denego a ordem. É o voto. 
No caso, conforme consignado na decisão impugnada, a necessidade da prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, diante da especial reprovabilidade dos fatos, evidenciada pela atuação, em tese, do agravante em organização criminosa voltada para a prática de tráfico internacional de drogas, tendo sido destacado que o acusado seria responsável pela preparação das malas com entorpecentes para serem entregues a transporte para o exterior, do que se infere a relevância da atuação do paciente na estrutura organizacional. Os elementos apontados no acórdão impugnado efetivamente demonstram a periculosidade do agente e são aptos a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.
(...)
Além disso, o decreto prisional harmoniza-se com a jurisprudência deste Tribunal Superior, no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades (AgRg no HC n. 773.086/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 04/10/2022, DJe de 10/10/2022). 
Portanto, tendo em vista que a necessidade da prisão preventiva foi concretamente demonstrada nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas.
Ademais, na linha do entendimento consolidado da Sexta Turma deste Superior Tribunal, a existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, isoladamente, afastar a custódia cautelar, se presentes os pressupostos que a autorizam, como ocorre no presente caso, em que a necessidade da medida foi concretamente demonstrada (AgRg no HC n. 1.005.547/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025; RHC n. 210.607/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 23/6/2025). 
Quanto ao mais, reafirmo que a contemporaneidade das medidas cautelares é aferida, não apenas da data do crime imputado, mas principalmente pela persistência do risco à ordem pública e pela possibilidade de reiteração delitiva, exatamente como se observa no presente feito, em que os fundamentos da prisão justificam a subsistência do  periculum libertatis. 
Em reforço, como já decidiu a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não há falar em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, quando o que se investiga é a atuação de integrantes em uma organização criminosa (AgRg no HC n. 898.757/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 30/5/2025). (...)” (e-doc. 6, p. 4-7, grifos nossos)

7. Conforme se observa, a custódia encontra-se fundamentada na gravidade concreta das condutas delitivas e na necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso. As premissas adotadas evidenciam risco à ordem pública e têm respaldo em precedentes desta Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, § 4º, INCISO II, DA LEI Nº 12.850/2013), FRAUDE A PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (ART. 90 DA LEI 8.666/1993) E PECULATO (ART. 312 DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a gravidade concreta das condutas imputadas ao agravante, apontado como integrante de estruturada organização criminosa voltada para prática de crimes contra a administração pública. 2. Prisão preventiva que se revela imprescindível também para conveniência da instrução criminal, em razão do fundado receio de que o agravante possa embaraçar a instrução probatória e dificultar a elucidação dos fatos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 157.969-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 31/08/2018,p. 17/09/2018; grifos nossos).

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FAROESTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, considerando-se a necessidade de resguardar tanto a ordem pública quanto a instrução criminal, seja pelo demonstrado risco de ocultação ou destruição de provas, seja pelo destacado papel da paciente na organização criminosa, além do fundado risco de reiteração delitiva. 2. De acordo com o ato indicado como coator, a paciente foi ‘flagrada descumprindo ordem judicial emanada do Superior Tribunal de Justiça de não manter comunicação com funcionários do Tribunal de Justiça, dando orientação, para uma de suas subordinadas, no sentido de impedir a apreensão de aparelho telefônico pela Polícia Federal’, razão, por si só, suficiente para justificar a necessidade da medida, sobretudo porque associada ao insucesso de cautelar alternativa anteriormente fixada. 3. Inexiste excesso de prazo na prisão quando o alongar da marcha processual decorre não de desídia do Poder Judiciário, mas da complexidade do feito. 4. Ordem de habeas corpus denegada.”
(HC nº 186.621/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 06/04/2021, p. 14/06/2021; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(HC nº 205.446-AgR/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NAS FORMAS CONSUMADA E TENTADA, E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 4. A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 5. Prisão domiciliar afastada pelas instâncias anteriores diante da não demonstração da imprescindibilidade da Agravante no cuidado dos menores, da reincidência e da prática de crimes com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Precedentes. 6. Para acolher a tese defensiva no sentido da inexistência de indícios de autoria delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 7. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(HC nº 207.084-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 18/11/2021; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ATUAÇÃO DELITIVA: NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’). 2. A gravidade concreta do crime e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, de modo a impedir a reiteração delitiva, respaldam a prisão preventiva, considerado o risco à ordem pública. Precedentes. 3. É contemporânea a prisão preventiva decretada para fazer cessar a prática de crime permanente. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 215.452-AgR/SC, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/02/2023, p. 28/02/2023; grifos nossos).

8. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo da primariedade, bons antecedentes e família constituída, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).

9. Quanto à contemporaneidade, descabe cogitar de sua ausência levando-se em conta o simples distanciamento entre a custódia e a data dos fatos criminosos. A contemporaneidade da segregação provisória não se relaciona, obrigatoriamente, com o lapso temporal entre sua decretação e a prática da conduta, mas, sim, com a permanência, ou não, dos motivos que a respaldaram.

10. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal entende que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.” (HC nº 211.209-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). Nessa linha, confira-se também:

“Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização Criminosa. Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Prisão Preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Revisão. Revogação automática. Não implicação. Contemporaneidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A jurisprudência desta Corte é de que “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 205.164-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos).

11. Assim, percebe-se que, na espécie, os motivos que justificaram a custódia continuam atuais, já que persiste a necessidade de garantir a ordem pública, consideradas a gravidade concreta das condutas  e a necessidade de interromper a atuação do grupo criminoso.

12. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.
 
Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator